Tribunal: TJDFT
Processo: 0004194-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004194-78.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, SERGIO LUIS TEIXEIRA DINIZ APELADO: SERGIO LUIS TEIXEIRA DINIZ, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando o teor da petição do ID 23778272 do Apelante Sérgio Luis Teixeira Diniz requerendo o julgamento do feito e que também compete as partes proceder com lealdade processual e que a informação e requerimento de manutenção do feito foram feitas pela Apelante PREVI, e que este Relator não acompanhou e nem teve ciência oficial do Julgamento do REsp pelo Colendo STJ, manifeste os Apelantes PREVI e BB no prazo comum de 10(dez) dias sobre a continuidade do julgamento e também sobre cópias dos documentos juntados (mesmo sendo ambos comuns) em homenagem aos Princípios da Não Surpresa e Cooperação. Ato seguido retornem-se os autos para prosseguimento do julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator